Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ.

A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Mesmo entendimento do STF, reconhecida a repercussão geral do tema (RE 597.270/RS).
Apelação desprovida.